Tribunal: STF
Processo: RE 368048
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de encargos especiais. Concessão por processo administrativo. Extensão a servidores militares inativos. Natureza jurídica da gratificação. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de extensão aos militares inativos da gratificação de encargos especiais (GEE), concedida por processo administrativo aos coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, é matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.